Tribunal: TJES
Processo: 5017457-20.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017457-20.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: MARIA CAROLINA FONSECA BARBOSA ROSEIRO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001515-45.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: MARIA CAROLINA FONSECA BARBOSA ROSEIRO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL – 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra a sentença proferida em id 4505262, que julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizado na equidade ditada pelo art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao
decisum
, JULGO PROCEDENTE o pleito autoral para determinar o cumprimento da obrigação de fazer nos termos da decisão de tutela de ID 14824476 e CONDENAR a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção a partir da sentença.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, pleiteando: a) que a obrigação de fazer imposta na sentença seja condicionada à indicação de um endereço de e-mail válido e seguro e que não esteja associado a nenhuma conta nos serviços Facebook e Instagram; b) que a condenação por danos morais seja afastada, por não ter praticado ato ilícito ou conduta omissa/negligente; c) que, caso seja mantida a condenação por danos morais, que o valor arbitrado seja minorado; d) o afastamento das astreintes, ou a sua redução à patamar razoável; e) a não condenação em verbas sucumbenciais, caso o recurso não seja provido.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença e a condenação do recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários de sucumbência.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, a juíza sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, verificando que:

“Conforme exposto em documentos presentes em exordial de ID 14713597, ID 14713953 e ID 14713957, a conta da autora sofreu a invasão de um terceiro, que chegou a trocar o nome da página, e, diante dos documentos probatórios de ID 1413591 e ID 14713585, que comprovam as tentativas da requerente em tentar obter a conta novamente, mas sem receber respostas eficientes da empresa requerida, resta cabalmente demonstrado a falha na segurança dos serviços prestados pela requerida, somado à omissão quanto a resolução do problema, nem ao menos bloqueando a conta denunciada.

Observe-se que até o presente momento a tutela antecipada ainda não foi cumprida, e, assim, a requerente ainda não conseguiu novamente, obter a conta para si.

[...] no presente caso vislumbra-se a incidência de danos morais, pois ante a omissão da empresa requerida, somada a falha na prestação de serviço que não fornece um sistema de segurança mais eficaz, a requerente não só persiste sem acesso à sua conta profissional, como teve sua conta sendo utilizada para aplicar golpes (ID 14713593) e, posteriormente, teve sua página alterada como se pertencente a um restaurante. Ademais, apesar das diversas manifestações da autora em denunciar e tentar recuperar a conta, a empresa requerida nem ao menos bloqueou tal conta, corroborando para a permanência da presente situação.

Outrossim, apesar de a invasão à conta da autora ter sido cometida por terceiro, presente é a culpa da empresa requerida, que não forneceu segurança adequada em um meio no qual as pessoas compartilham trechos de sua vida pessoal ou profissional, como no presente caso, permanecendo ausente em tomar qualquer medida a prevenir maiores danos.”

Não se trata de mero aborrecimento, frente ao dano prolongado diante da inércia da empresa requerida. [...]

Há então que se aferir a dimensão do dano para que a indenização não venha a se transformar em meio de enriquecimento sem causa. Tenho, pois, que como ponto de equilíbrio e que atende ao princípio da razoabilidade, deve ela ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que entendo compatível com a extensão do dano provocado, além de cumprir com as finalidades punitiva e preventiva do instituto.”

Infelizmente, é comum a falha de segurança na prestação desse tipo de serviço fornecido pelo recorrente, tornando seus usuários vulneráveis a golpes virtuais e fraudes rotineiras. A recorrida, ao ter sua conta de Instagram “hackeada”, que era utilizada, também, para fins profissionais, traz prejuízos a sua esfera extrapatrimonial, pois o uso não autorizado de seu nome e imagem causa danos à sua reputação, além do fato de ter tido seus dados pessoais expostos, indevidamente, à terceiros.

Esse é o posicionamento que tem sido adotado nos Tribunais e Colegiados Recursais. Veja-se, a título de exemplo, a seguinte decisão proferida em caso idêntico a esse que está a se julgar:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTA EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS (HACKER) DE PERFIL DE USUÁRIO EM REDESOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO DA CONTA. DANOS MORAIS. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, contra sentença que a condenou a: 1) restabelecer a conta da autora na plataforma Instagram, nas mesmas condições antes da conta ser hackeada; e 2) ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. 2. Recurso regular próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. 3. Em seu recurso, o Facebook Brasil arguiu que é o provedor do serviço da rede social Instagram e não pode ser responsabilizado pelos fatos narrados, uma vez que oferece aos seus usuários um serviço seguro. Ponderou que a senha cadastrada e demais informações sigilosas das contas do Instagram são de responsabilidade dos próprios usuários. Alegou que, de forma muito clara, o Instagram informa seus usuários acerca de quais providências podem ser tomadas para manter uma conta segura, conforme o disposto na “Central de Ajuda” (https://help.instagram.com/369001149843369), local que possui diversas “Dicas de segurança”, como a “autenticação de dois fatores”. Defendeu que a autora optou por não se valer dos mecanismos de segurança oferecidos pelo provedor, seja para coibir eventual invasão seja para responsabilizar o real responsável pelos fatos dos autos, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço pelo Facebook Brasil. 4. Por fim, a recorrente alegou que os fatos decorreram de responsabilidade exclusiva de terceiros, devendo a responsabilidade por eventuais danos ser excluída, conforme artigo 14, § 3º, II, Código de Defesa do Consumidor. Discorreu sobre a impossibilidade de restabelecer a conta nas mesmas condições antes da autora perder o acesso, pois não são obrigados por lei a armazenar postagens, seguidores e funcionalidades. [...] 7.
No caso concreto, a questão controvertida cinge-se na responsabilidade da ré quanto a segurança da conta oferecida ao usuário pela plataforma.
De acordo com o art. 14, § 1.º, da Lei n.º 8.078/90, o serviço prestado pela parte ré é defeituoso, pois não fornece a segurança que dele se pode esperar. 8.
A parte ré, com a finalidade de auferir lucros, implantou sistema eletrônico (simplesmente senhas) para manutenção da conta do Instagram e Facebook, sem a devida segurança, já que não impossibilitou a ação de terceiros fraudadores que usurparam o acesso da conta da parte autora.

Fato é que a ré age de forma negligente ao deixar de manter um sistema que impeça a invasão por hackers, como ocorreu no caso em apreço.
9. A ré não se desincumbiu de comprovar que a autora deixou de seguir os protocolos de seguranças exigidos pela ré, tampouco comprovou a culpa exclusiva da parte autora para o acesso de terceiro. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II) ou de ato de sua culpa exclusiva, revela-se insuficiente a mera alegação de que oferece um serviço seguro aos usuários. 10.
Dessa forma, correta a sentença que determinou a ré que restabeleça a conta da autora nas mesmas condições antes da conta ser hackeada
.
Quanto à alegação de ser impossível tal obrigação, a ré também não comprovou que não é possível restabelecer a conta tal como determinado, devendo eventual impossibilidade de cumprir a obrigação ser comprovada quando do cumprimento da sentença,
hipótese em que poderá ser convertida em perdas e danos, a serem fixados pelo e. juízo de origem. 11. No que concerne ao dano extrapatrimonial, ainda que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano moral,
no caso concreto, a situação vivenciada (perda do acesso ao perfil em rede social da requerida; ineficiência dos mecanismos de recuperação da conta de usuário) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e constitui afronta aos atributos da personalidade, a subsidiar a pretendida reparação
(CF, art. 5º, V e X). 12. Em relação ao quantum, deve-se manter a quantia fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência ao gravame sofrido (CC, Art. 944). [...] 13. Recurso conhecido e não provido. [...]

Observe-se, ainda, que ao contrário do que foi alegado pelo recorrente, a recorrida já informou nos autos (id 4505246) os dados necessários para o cumprimento da tutela de urgência que foi confirmada pela sentença recorrida. O próprio recorrente atesta esse fato na fundamentação de seu recurso inominado. Então, plenamente cabíveis e razoáveis as
astreintes
anteriormente fixadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo-se incólume o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)